Tribunal: STJ
Processo: 0350704-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035010 - SP (2025/0350704-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: POLIANA BATISTA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUTHER PAVANELLO ANDRADE - SP378490
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (
DA
E
ART. 33
LEI N. 11.343/2006)
RECEPTAÇÃO (
DO CP). PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 180
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INOVAÇÃO INDEVIDA EM
SEGUNDO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a decisão agravada não conheceu do
,
1.
habeas corpus
o da via, mas concedeu a ordem de ofício para relaxar a
por inadequaçã
prisão preventiva, ante ilegalidade manifesta.
O decreto preventivo lastreou-se em referências genéricas à “grande
2.
quantidade e variedade” de entorpecentes e à apreensão de motocicleta
produto de furto, sem especificação objetiva das substâncias e sem
demonstrar, com dados concretos, a imprescindibilidade da medida
extrema.
É indevida a complementação posterior da motivação pelo Tribunal de
3.
origem, com agregação inaugural de espécies e quantidades de drogas e
menção a tipos penais não constantes do decreto prisional, a qual não
supre a deficiência de fundamentação do ato originário.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51485388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 71342c36-5720-48c8-9df2-8f08945912fe

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 71342c36-5720-48c8-9df2-8f08945912fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035010 - SP (2025/0350704-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: POLIANA BATISTA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUTHER PAVANELLO ANDRADE - SP378490
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (
DA
E
ART. 33
LEI N. 11.343/2006)
RECEPTAÇÃO (
DO CP). PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 180
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INOVAÇÃO INDEVIDA EM
SEGUNDO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual a decisão agravada não conheceu do
,
1.
habeas corpus
o da via, mas concedeu a ordem de ofício para relaxar a
por inadequaçã
prisão preventiva, ante ilegalidade manifesta.
O decreto preventivo lastreou-se em referências genéricas à “grande
2.
quantidade e variedade” de entorpecentes e à apreensão de motocicleta
produto de furto, sem especificação objetiva das substâncias e sem
demonstrar, com dados concretos, a imprescindibilidade da medida
extrema.
É indevida a complementação posterior da motivação pelo Tribunal de
3.
origem, com agregação inaugural de espécies e quantidades de drogas e
menção a tipos penais não constantes do decreto prisional, a qual não
supre a deficiência de fundamentação do ato originário.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que, no bojo de
impetrado em favor de POLIANA BATISTA
habeas corpus
ROSA, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para relaxar a prisão
preventiva.
Segundo consta dos autos, a agravada foi presa em flagrante teve a custódia
convertida em preventiva pelo Juízo de origem, por suposto cometimento dos crimes de
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

tráfico de drogas (
da
e receptação (
do Código Penal),
art. 33
Lei n. 11.343/2006)
art. 180
consistente na posse de 533 porções de cocaína (283,2 g), 1.153 porções de
(215,2
crack
g), 715 porções de maconha (674,1 g) e 162 porções de “dry” (45,5 g), além de uma
Yamaha/Fazer furtada.
Irresignada, a defesa impetrou
, alegando nulidade do ingresso
habeas corpus
policial no domicílio, inidoneidade da fundamentação do
e direito à
periculum libertatis
substituição da preventiva por prisão domiciliar em razão de filha menor de 12 anos;
requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia ou sua substituição por
medidas do
do CPP.
art. 319

A ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (6a
Câmara de Direito Criminal), em
mantendo-se a prisão preventiva para garantia
11/9/2025,
da ordem pública, à vista da quantidade e variedade de drogas e da apreensão de veículo
furtado, bem como afastando a prisão domiciliar (e-STJ fls. 14-17). A ementa foi assim
redigida:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
DENEGADA. 1. Habeas corpus contra prisão preventiva de Poliana Batista
Rosa, alegando constrangimento ilegal e solicitando soltura ou prisão
domiciliar. 2. Discussão sobre legalidade da prisão preventiva e possibilidade
de prisão domiciliar. 3. Decisão fundamentada na quantidade de drogas
apreendidas; prisão preventiva justificada para garantir ordem pública. 4.
Ordem denegada; prisão domiciliar não recomendável em casos excepcionais.
Legislação Citada: CPP, arts. 282, 312, 315, 318, V, 318-A. Jurisprudência
Citada: Precedentes do STF e STJ sobre prisão preventiva. (e-STJ fl. 15)

A decisão agravada não conheceu do
por inadequação da via,
habeas corpus
mas concedeu a ordem de ofício para relaxar a prisão preventiva, ao reconhecer a
inidoneidade da fundamentação concreta do decreto prisional e a indevida inovação, em
segundo grau, quanto à especificação das substâncias apreendidas e à referência a crimes
não constantes do decreto, afastando, por outro lado, a prisão domiciliar por constatar que a
filha menor não reside com a agravada (e-STJ fls. 110-126).
Interposto o presente agravo regimental, o Ministério Público Federal sustenta a
imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, em razão das
circunstâncias da prisão e da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
— 637 papelotes de maconha (800 g); 507 papelotes de cocaína (370 g); 1.153 tubos com
(660 g); 78 potes com flores de maconha (210 g); 26 eppendorfs com cocaína (50 g)
crack
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

e 162 papelotes de maconha tipo “dry” (120 g) —, além da motocicleta furtada e
apetrechos do tráfico, realçando a periculosidade, a possibilidade de reiteração delitiva e a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão; invoca, ainda, jurisprudência sobre
a validade da quantidade e variedade de drogas como fundamento da preventiva,
requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para restabelecer a
custódia ou substituí-la por medidas cautelares alternativas (e-STJ fls. 135-139 e 138).
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo regimental, porquanto tempestivo, mas nego-lhe provimento.
A decisão agravada reconheceu, de ofício, a ilegalidade manifesta da prisão
preventiva, por inidoneidade da fundamentação concreta do decreto prisional e por
indevida inovação pelo Tribunal de origem quanto à especificação das substâncias
apreendidas e à referência a crimes não constantes da decisão de primeiro grau.
Com efeito, embora o Juízo de primeiro grau tenha apontado “grande
quantidade de entorpecentes já fracionados e embalados em porções individuais” e a
existência de motocicleta produto de furto, deixou de especificar, de modo objetivo, as
espécies e quantidades dos tóxicos proscritos, limitando-se a menções genéricas a
“cocaína” e “
” em laudo provisório. Eis o conteúdo da decisão
cannabis sativa
(e-STJ fls.
88/89):
Em sequência, ao adentrarem o interior da residência, visualizaram,
sobre a pia da cozinha, grande quantidade de entorpecentes já
fracionados e embalados em porções individuais, típicas daquelas
destinadas à comercialização. Em continuidade à busca, localizaram,
atrás de um botijão de gás, uma mala contendo mais entorpecentes,
semelhantes aos anteriores. Os policiais acionaram apoio e realizaram a
apreensão de todos os objetos ilícitos. A mulher foi conduzida à
Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas de polícia
judiciária cabíveis. Após pesquisa junto ao sistema policial, verificou-se
que a motocicleta localizada no interior do imóvel era produto de furto,
conforme boletim de ocorrência no RQ3373/2024, registrado nesta
mesma delegacia, com data do fato em
Ao ser interrogada, a
20/12/2024.
averiguada exerceu seu direito de permanecer calada e somente se
manifestar posteriormente no Poder Judiciário. Ademais, requisitou-se
exame químico-toxicológico para as substâncias, resultando no laudo
pericial provisório, positivo para “cocaína” (da qual o “crack” é
derivado), bem como, Cannabis Sativa, substâncias elencadas como
entorpecente pela Portaria SVS no 344/1998, da Anvisa/Ministério da
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas
(Lei Federal no 11.343/2006). Nota-se, portanto, dos fatos narrados na
fase preliminar de inquérito, haver indícios suficientes da prática delitiva
pela investigada, bem como prova da materialidade. Outrossim, o delito
imputado à autuada, ainda que não praticado com violência ou grave
ameaça à pessoa, é grave e equiparado a hediondo. Em atenção à folha
de antecedentes (fls. 41/42), verifico que a autuada, embora tecnicamente
primária, responde por outro delito de tráfico de drogas. Ademais, diante
da grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como da
existência no imóvel da investigada de objeto produto de crime, as
circunstâncias concretas demonstram a necessidade de aplicação da
medida cautelar mais gravosa.

Tal deficiência impede extrair, com segurança, a imprescindibilidade da medida
extrema à luz do
, não bastando, para tanto, invocações abstratas sobre
periculum libertatis
“gravidade concreta” desvinculadas de dados individualizados do caso.
A propósito:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
CONSTANTE
DO

DA

ART.
44

LEI
N.
11.343/2006.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
DROGA
APREENDIDA.
REDUZIDA
QUANTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 4.
Ademais, em relação aos antecedentes criminais mencionados pelo acórdão
atacado, convém atentar para o entendimento desta Corte Superior de Justiça,
de que "não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na
decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC n.
424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, julgado em
D
19/6/2018,
Je
. 5. Writ não conhecido. Orde
27/6/2018)
m de habeas corpus concedida de ofício, para determinar a soltura do
paciente, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão
previstas no
incisos I e IV, do Código de Processo Penal. (HC
art. 319,
499.791/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
D
23/04/2019,
Je 10/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DOS ARTS. 325, § 2.o, DO CÓDIGO PENAL, E 37 DA LEI N.o 11.343
/2006. FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA PREVISTA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO
ART. 319, INCISO VI,
DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRETENSO
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...). 3.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao
Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo
singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
. (...). 6. Recurso ordinário em habeas corpus
19/06/2018,
27/06/2018)
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a medida
cautelar diversa da prisão prevista no
do Código de
art. 319, inciso VI,
Processo Penal, determinando o retorno imediato da Recorrente ao exercício
de suas funções, sem prejuízo da fixação de novas medidas em razão de fatos
relevantes e supervenientes, a juízo das instâncias ordinárias. (RHC 117.667
/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
11/02/2020,
27/02/2020)
A segunda instância, por sua vez, ao manter a custódia, agregou,
originariamente, a descrição de espécies e quantidades de drogas e invocou, de forma
inaugural, a suposta incidência dos crimes de associação para o tráfico e de adulteração de
sinal identificador de veículo — fundamentos novos que não constaram do decreto
prisional. Essa complementação posterior não supre a motivação ausente ou deficiente do
ato originário, porquanto configura inovação em prejuízo da defesa e vulnera o
contraditório e o devido processo legal na via do
.
habeas corpus
Com efeito, já se manifestou a Suprema Corte no sentido de que "a legalidade
da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega liberdade provisória deverá ser
aferida em função dos fundamentos que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço
advindo dos julgamentos emanados das instâncias judiciárias superiores. Precedentes. A
motivação há de ser própria, inerente e contemporânea à decisão que decreta o ato
excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou a deficiência de
fundamentação não podem ser supridas
". (HC n. 98.862, Rel. Ministro Celso
a posteriori
de Mello, julgamento em
Segunda Turma, DJe 23/10/2009).
23/6/2009,
Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior concluiu que “não é permitido ao
Tribunal, no âmbito do
, agregar fundamentos não presentes na decisão do
habeas corpus
Juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa
(AgRg no RHC n. 133.484/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/3/2022,
22/3/2022)
Assim, “o acréscimo de fundamentação, em
, não se presta a
habeas corpus
suprir a ausente motivação do decreto de prisão preventiva, sob pena de, em ação
concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

direito de locomoção do acusado". (AgRg no RHC 155.054/SP, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
14/12/2021,
17/12/2021)

A par disso, as instâncias ordinárias reconheceram a primariedade técnica da
agravada e não detalharam, com precisão, a situação do outro processo utilizado como
vetor de risco de reiteração, cuja sentença, ao que se colhe dos autos, foi anulada.
Também não há notícia de emprego de arma de fogo, nem de integração da
agravada em organização criminosa, elementos que poderiam, em tese, reforçar a
necessidade da segregação; ausentes esses dados, não se demonstrou a periculosidade
concreta apta a justificar o encarceramento cautelar.
Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
DUPLO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
POR MEIO DA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional,
exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de
elementos constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso
IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos
autorizativos previstos no
do Código de Processo Penal, no sentido de
art. 312
que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a
ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal.
2. No decreto prisional e nas decisões que indeferiram os pleitos de revogação
da custódia cautelar do Agravado foram apresentados argumentos abstratos
acerca da gravidade do crime, bem como foi afirmado, de maneira hipotética,
que o Acusado poderia constranger as vítimas e as testemunhas, para impedir o
seu reconhecimento, e frustrar os chamamentos judiciais, ensejando a
aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Tais invocações,
afastadas do substrato fático, revelam-se insuficientes para justificar a
constrição cautelar.
3. Constata-se que o Magistrado singular decretou a prisão preventiva com
lastro em fundamentação inidônea e genérica, pois não logrou demonstrar, com
elementos concretos dos autos, o periculum libertatis, limitando-se a tecer
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

argumentos acerca da gravidade abstrata do crime de homicídio qualificado
tentado, sobre a possível intimidação das testemunhas e o receio de futura fuga,
sem amparo em dados concretos extraídos do autos. Já na decisão de
pronúncia, o Juiz singular restringiu-se a consignar que "[n]ão poderá o réu
recorrer em liberdade desta sentença", sem fazer qualquer referência sobre a
necessidade concreta de manutenção da medida extrema e nem mesmo sobre o
decreto prisional outrora proferido.
4. Nesse contexto, pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em
qualquer outro processo, não são legítimos para justificar a prisão preventiva,
porque nada dizem sobre a real periculosidade do Agente, que só pode ser
decifrada à luz de elementos concretos constantes do feito.
5. Ressalta-se que, embora a Corte local, ao corroborar o decreto prisional,
tenha destacado a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
Agravado, não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar
fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a
inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.484/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
15/03/2022,
22/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE
DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (
do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
art. 312
Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos
robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a
imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312
do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.
3. No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar
de réu reincidente, não há registro de excepcionalidades para justificar a
medida extrema. Além disso, a quantidade de droga apreendida não se mostra
expressiva e não há qualquer dado indicativo de que o acusado esteja envolvido
de forma profunda com a criminalidade, contexto que evidencia a possibilidade
de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas.
Constrangimento ilegal configurado Precedentes.
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC 162.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2022,
29/04/2022)

HABEAS
CORPUS.
DROGAS.
ARMAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. MANIFESTA
ILEGALIDADE, PRISÃO REVOGADA.
1. Patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta
elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de
forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida.
2. Inadmissibilidade, em recurso exclusivo da Defesa, que o Tribunal agregue
fundamentação a fim de justificar o decreto de prisão preventiva.
3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente,
ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova
prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação
de medidas cautelares. Ratificada a liminar.
(HC 656.210/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
26/04/2022,
03/05/2022)

Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia
justificar o cárcere, sem outros indícios de grave risco à ordem pública, como sinalizam os
seguintes arestos, os quais são relevantes para aferir a proporcionalidade e razoabilidade da
medida extrema:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME
PRATICADO
SEM
VIOLÊNCIA
OU
SEM
GRAVE
AMEAÇA.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319
DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base
em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que
demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
e
art. 312
seguintes do Código de Processo Penal.
2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga
apreendida (156,9 kg de maconha), elas não apontaram nenhuma circunstância
concreta que pudesse evidenciar que o recorrente integre de forma relevante
organização criminosa ou a necessidade da custódia cautelar para o resguardo
da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução
processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que
preconiza o
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do
recorrente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou
com grave ameaça à pessoa.
4. Recurso em habeas corpus provido, inclusive observada a Recomendação
CNJ n. 62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente pelas
medidas cautelares previstas no
I, II, IV e V, do Código de Processo
art. 319,
Penal, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de
outras medidas alternativas à prisão, fundamentadamente. Liminar confirmada.
(RHC 126.001/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em
DJe
7/12/2020,
16/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE
PENA PREVISTO NO
§ 4o, DA
NA FRAÇÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
MÍNIMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades
criminosas; e d) não integre organização criminosa.
2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva
quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era
traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos
concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas
ou integrava organização criminosa.
3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a
possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da
apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a
condição de mula do tráfico. Precedentes.
4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição,
especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente
foi contratado para transportar as drogas em veículo, entre duas cidades, o que
caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e
possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida
voltada ao ilícito.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 713.924/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
8/3/2022,
14/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE TENDO POR BASE A
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA,
ISOLADAMENTE
CONSIDERADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS A INDICAR EVENTUAL DEDICAÇÃO DOS IMPUTADOS ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
OU
SER
ELES
INTEGRANTES
DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. "MULA".
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, a natureza e a quantidade da
droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser
consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades
criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização
criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos autos
evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais.
2. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente
apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da
presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento
da minorante do tráfico privilegiado.
3. Tratando-se de réus primários e não tendo sido indicado nenhum elemento
adicional que demonstre cabalmente a inserção dos pacientes em grupo
criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores
ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da
minorante prevista no § 4o do
da
é medida que se impõe.
art. 33
Lei 11.343/2006
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 690.222/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador
convocado do TRF 1a região), Sexta Turma, julgado em
DJe
15/2/2022,
21/2/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (
§ 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
art. 313,
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa
para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do
§ 6o, do
art. 282,
CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é
suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos
invasivas à liberdade.
3. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo de primeira instância -
apreensão de 1 kg de cocaína - revelem a necessidade de algum acautelamento
da ordem pública, não justificam, em face das especificidades do caso concreto,
a necessidade de manter o rigor da medida extrema, sobretudo porque o réu
tem 36 anos, é primário, tem 36 anos, não ostenta outros registros criminais e a
conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência ou grave ameaça.
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

Ademais, a narrativa do édito prisional assemelha-se à figura da "mula" e,
como não há notícias de que o transporte da droga foi realizado por meio de
logística complexa, não há sinais de que o paciente integra organização
criminosa ou, ainda, exerça a prática ilícita de forma habitual.
4. Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade e das alternativas
fornecidas pela
julgo ser suficiente e adequado, para
Lei n. 12.403/2011,
atender às exigências cautelares do
do CPP, impor ao paciente sem
art. 282
prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático as medidas
positivadas no
I, IV e IX, do CPP.
art. 319,
5. Ordem concedida para substituir a custódia provisória do paciente por
medidas cautelares alternativas.
(HC 698.901/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, colhe-se o seguinte:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de
entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atende aos requisitos do
C
art. 312
PP.
5. Quantidade de droga, por si só, não é apta a comprovar a periculosidade do
agente, o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade
criminosa. Réu Primário. 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 206240 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022
11/11/2021,
PUBLIC 24-02-2022)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Constitucional e Penal. 3. Tráfico de
Entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atendeu aos requisitos do art. 312
CPP. 5. Quantidade e natureza da droga, por si sós, não são aptas a comprovar
o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa
Causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da
Réu Primário.
Lei n. 11.343/2006.
6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus a fim de
revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Foro
de Campinas da Comarca de Campinas/SP (Proc. 1501432-87.2020.8.26.0548),
em desfavor de José Guilherme da Silva Ribeiro, se por algum outro motivo não
estiver preso, e sem prejuízo da análise motivada da aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem. Além disso, de
ofício, diante de ilegalidade manifesta, concedo habeas corpus para determinar
ao juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto
no
§ 4°, da
em fração a ser motivadamente fixada. Em
art. 33,
Lei 11.343/2006,
seguida, determino que analise, com a devida motivação e em conformidade
com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova
pena fixada, vedado o regime fechado.
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

(HC 199737 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão:
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
PROCESSO
3/8/2021,
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
LEI 11.343/2006.
§ 4°, DA
GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ
PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar
de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do
redutor do
§ 4°, da
foi, isoladamente, utilizado como
art. 33,
Lei 11.343/2006,
elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização
criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de
drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a
paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização
criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento
da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4°,
art. 33,
da
Precedentes. III - É patente a contradição entre os
Lei 11.343/2006.
fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do
delito tipificado pelo
da
e aqueles utilizados para negar-
art. 35
Lei 11.343/2006
lhe o direito à minorante constante do
§ 4°, do mesmo diploma legal.
art. 33,
Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para
reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no
§
art. 33,
4°, da
e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar
Lei 11.343/2006,
de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do
cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do
do
art. 44
Código Penal.
(RHC 138715, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/5/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-
2017 PUBLIC 09-06-2017)

Em suma, diante da ausência de elementos concretos e individualizados que
demonstrem a indispensabilidade da custódia preventiva, da inovação indevida de
fundamentos em segundo grau e das condições subjetivas reconhecidas nos autos, mantém-
se a decisão que, não conhecendo do
, concedeu, de ofício, a ordem para
habeas corpus
relaxar a prisão preventiva da agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

É como voto.

Documento eletrônico VDA51485565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:24
Código de Controle do Documento: 854375c6-c3f4-4b49-888e-bfe80a2d9474

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0350704-9
HC 1.035.010 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15031374720258260548 22379618320258260000 22438932025
2243893722025070306 761612025
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUTHER PAVANELLO ANDRADE
ADVOGADO
: LUTHER PAVANELLO ANDRADE - SP378490
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: POLIANA BATISTA ROSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: POLIANA BATISTA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: LUTHER PAVANELLO ANDRADE - SP378490
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426054499020=4182203@
2025/0350704-9 - HC 1035010 Petição : 2025/0090266-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:30
Código de Controle do Documento: A07CEF69-3082-4A63-AAEC-1113F778193F